Tribunal: STJ
Processo: 5044360-52.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153706 - SC(2026/0019025-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEI SERGIO ALVES
ADVOGADO
: DIEGO WARMLING VALGAS - SC034887
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU
SÚMULA 7/STJ.
ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
conhecer em parte de recurso especial manejado em face de acórdão proferido em revisão
criminal, e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que não admitiu a
revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 386, VII, e 621, III, do Código de
Processo Penal, a revisão criminal pode ser utilizada para o mero reexame de provas já
amplamente apreciadas nas instâncias ordinárias.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a alegação de ilegalidade na dosimetria
da pena (majoração da pena-base em razão de condenação antiga, em suposta contrariedade aos
arts. 59 e 64, I, do Código Penal) pode ser examinada em sede de revisão criminal e de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal constitui meio excepcional de impugnação, restrito às hipóteses taxativas
do
do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal. O pedido revisional que visa ao
art. 621
reexame de provas já analisadas nas instâncias ordinárias configura indevida utilização da ação
revisional como segunda apelação.
5. A inversão do julgado para acolher a tese de existência de provas novas aptas a alterar o juízo
condenatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Quanto à dosimetria, a revisão criminal possui cabimento restrito, somente admitida quando,
após a sentença, forem descobertas novas provas capazes de demonstrar equívoco do juízo
sentenciante ou na hipótese de flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo
de apelação ou de recurso especial para rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios,
circunstâncias já valoradas no processo originário.
7. No caso concreto, não se identificou, nem no acórdão recorrido nem nas razões recursais, a
indicação de elemento efetivamente novo apto a infirmar as conclusões formadas na
condenação, de modo que a argumentação da parte agravante revela apenas inconformismo com
a valoração da prova e com a fixação da pena, o que não autoriza a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55900623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 787f0a7a-4553-4452-9c86-bfdee1ca7aaa

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que, ao
conhecer em parte do recurso especial, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de fatos
e provas já analisados. 2. A modificação da condenação com base na reavaliação do conjunto
probatório esbarra na vedação da
3. A revisão da dosimetria da pena exige a
Súmula 7/STJ.
existência de provas novas ou a demonstração de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 621, III; CP, arts. 59 e 64, I;

Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti
947.485/PR,
Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
rel.
4/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.759.668/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.467.664/SP,
26/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 787f0a7a-4553-4452-9c86-bfdee1ca7aaa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153706 - SC(2026/0019025-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SIDNEI SERGIO ALVES
ADVOGADO
: DIEGO WARMLING VALGAS - SC034887
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU
SÚMULA 7/STJ.
ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
conhecer em parte de recurso especial manejado em face de acórdão proferido em revisão
criminal, e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que não admitiu a
revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 386, VII, e 621, III, do Código de
Processo Penal, a revisão criminal pode ser utilizada para o mero reexame de provas já
amplamente apreciadas nas instâncias ordinárias.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a alegação de ilegalidade na dosimetria
da pena (majoração da pena-base em razão de condenação antiga, em suposta contrariedade aos
arts. 59 e 64, I, do Código Penal) pode ser examinada em sede de revisão criminal e de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal constitui meio excepcional de impugnação, restrito às hipóteses taxativas
do
do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal. O pedido revisional que visa ao
art. 621
reexame de provas já analisadas nas instâncias ordinárias configura indevida utilização da ação
revisional como segunda apelação.
Documento eletrônico VDA55901006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: 17641bfa-67b7-44a0-94df-f0e98ab8f024

5. A inversão do julgado para acolher a tese de existência de provas novas aptas a alterar o juízo
condenatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Quanto à dosimetria, a revisão criminal possui cabimento restrito, somente admitida quando,
após a sentença, forem descobertas novas provas capazes de demonstrar equívoco do juízo
sentenciante ou na hipótese de flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo
de apelação ou de recurso especial para rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios,
circunstâncias já valoradas no processo originário.
7. No caso concreto, não se identificou, nem no acórdão recorrido nem nas razões recursais, a
indicação de elemento efetivamente novo apto a infirmar as conclusões formadas na
condenação, de modo que a argumentação da parte agravante revela apenas inconformismo com
a valoração da prova e com a fixação da pena, o que não autoriza a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que, ao
conhecer em parte do recurso especial, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de fatos
e provas já analisados. 2. A modificação da condenação com base na reavaliação do conjunto
probatório esbarra na vedação da
3. A revisão da dosimetria da pena exige a
Súmula 7/STJ.
existência de provas novas ou a demonstração de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 621, III; CP, arts. 59 e 64, I;

Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti
947.485/PR,
Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
rel.
4/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 2.759.668/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.467.664/SP,
26/2/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
SIDNEI SÉRGIO ALVES
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 242-245).
A parte agravante defende o afastamento da Súmula
Reitera o mérito do
7/STJ.
recurso especial ao sustentar que o Tribunal local não conheceu da revisão criminal apesar de
provas novas produzidas em justificação criminal com aptidão para impor a absolvição diante da
insuficiência probatória. Argumenta, ainda, ilegalidade na dosimetria por majoração da pena-
base fundada em condenação antiga, contrariando a correta aplicação dos arts. 59 e 64, I, do
Código Penal.
Documento eletrônico VDA55901006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: 17641bfa-67b7-44a0-94df-f0e98ab8f024

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
rio.
É o relató
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em relação à alegada violação dos arts. 386, VII, e 621, III, a Corte de origem
constatou que não estava configurada hipótese a autorizar legitimamente a revisão criminal,
senão pretensão de reexame de provas, incabível na via revisional. É o que se colhe do acórdão
recorrido (fls. 44-45):
"Assim, certo que o pleito revisional não poderá jamais ser confundido com um
segundo recurso de apelação, só podendo prosperar quando verificada alguma das
hipóteses elencadas no referido dispositivo legal supracitado.
À vista disso, como acertadamente discorreu o ilmo. Procurador de Justiça,
argumentos que utilizo como suporte de fundamentação (fundamentação per
relationem):
"[...] No tocante à reanálise dos entendimentos que embasaram a condenação pelo
douto Juízo de primeiro grau, e a manutenção por c. Órgão Colegiado deste
eg. Sodalício estadual, tem-se que tal pleito não comporta conhecimento.
Isso porque, somente deve ser admitida revisão criminal se a sentença condenatória
ou absolutória imprópria transitada em julgado "(1) for contrária ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos; (2) se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; (3) destoar da realidade por se descobrirem,
ulteriormente, novas provas de inocência do imputado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição da pena" (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar
Rodrigues. Curso de processo penal e execução penal. 16. Ed. Salvador: JusPodivm,
2021, p. 1.449).
No caso em tela, é cristalina a pretensão do revisionando de reexaminar provas
amplamente discutidas e avaliadas, tanto pelo Juízo de primeira instância quanto por
c. Órgão Colegiado deste eg. Tribunal de Justiça estadual, o que, como visto, não é
possível em sede de revisão criminal."
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas
admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual
equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Dessa forma, a revisão
Documento eletrônico VDA55901006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: 17641bfa-67b7-44a0-94df-f0e98ab8f024

não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir,
minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram
valoradas no processo originário. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. MANEJO DA AÇÃO
COMO MERA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 'O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP (HC n.
relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
. [...] No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento
25/2/2016)
restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas
que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou
recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos
elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo
originário (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp n. 1.805.996/SP,
Quinta Turma., DJe
' (AgRg no
relator Ministro
29/3/2021)
AREsp n. 2.467.664/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
26/2/2024.
2. Agravo regimental não provido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
947.485/PR,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. EXTENSÃO DO DANO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDA DE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma
sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional,
cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja
patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas constantes dos autos.
2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas
admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial)
fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as
circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma., DJe
REsp n. 1.805.996/SP,
.
29/3/2021)
[...]
6. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA55901006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: 17641bfa-67b7-44a0-94df-f0e98ab8f024

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.759.668/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.
No presente caso, não se colhe do acórdão recorrido (ou mesmo das razões recursais)
a indicação de qualquer elemento novo, apto a reverter as conclusões alcançadas pelo Poder
Judiciário quando da condenação do recorrente. Sua argumentação seria mais adequada, em
verdade, para subsidiar a interposição de recurso de apelação em face da sentença cuja
desconstituição pretende, no processo originário, mas não para o ajuizamento de revisão criminal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto .
Documento eletrônico VDA55901006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:12
Código de Controle do Documento: 17641bfa-67b7-44a0-94df-f0e98ab8f024

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0019025-2
AREsp 3.153.706 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026676120168240031 26676120168240031 50443605220248240000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEI SERGIO ALVES
ADVOGADO
: DIEGO WARMLING VALGAS - SC034887
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDNEI SERGIO ALVES
ADVOGADO
: DIEGO WARMLING VALGAS - SC034887
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411555065511:0230@
2026/0019025-2 - AREsp 3153706 Petição : 2026/0026942-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:01
Código de Controle do Documento: 15416537-1E51-4764-9B6E-6FB7A454E03F